Tribunal: TJBA
Processo: 8007665-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8007665-78.2021.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO APELANTES: ANTÔNIO CRISÓSTOMO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS ADVOGADO(S): AVA MOORE NEVES, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, ANA PAULA CARVALHO RUFINO VICENTE LIMA APELADOS: TEREZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS NOGUEIRA E OUTROS ADVOGADO(S): ANA PAULA CARVALHO RUFINO VICENTE LIMA, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, AVA MOORE NEVES EMENTA Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DE VIZINHANÇA. FALTA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO URBANO. PROLIFERAÇÃO DE ROEDORES E INSETOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MATERIAL. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO E APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, em lide promovida por Tereza Conceição dos Santos Nogueira contra Antônio Crisóstomo de Oliveira Filho, condenando o Réu à limpeza e dedetização periódicas de terreno urbano e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dano moral. A Autora recorreu para obter indenização por dano material, assim como a majoração do dano extrapatrimonial, enquanto o Demandado pugnou pela improcedência da demanda ou a redução do montante indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de manutenção do terreno pelo proprietário caracteriza violação ao direito de vizinhança, ensejando responsabilidade civil e indenização por dano moral; e (ii) analisar a existência de nexo causal entre a omissão do proprietário e o dano material alegado pela Acionante, consistente em despesas médicas decorrentes de suposta enfermidade causada pela proliferação de animais no terreno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O proprietário tem a obrigação de manter o terreno urbano limpo e seguro, evitando a proliferação de animais nocivos à saúde pública, conforme dispõe o art. 1.277 do Código Civil e o princípio da função social da propriedade. 4. As provas dos autos (depoimentos, laudos de inspeção zoosanitária e fotos) demonstram que a negligência do Suplicado, em manter o terreno em condições adequadas, resultou em proliferação de roedores, insetos e morcegos, comprometendo a segurança e saúde dos vizinhos. 5. O dano moral foi reconhecido pela exposição da Requrrente a condições insalubres, superando o mero aborrecimento cotidiano e atingindo sua dignidade e bem-estar. 6. Quanto ao dano material, o relatório médico não estabeleceu nexo causal direto entre a mordida de morcego e a enfermidade alegada (tromboembolismo pulmonar – TEP), considerando outros fatores preexistentes na saúde da Autora. Assim, não restou comprovado o requisito do nexo causal, essencial para a condenação em dano material. 7. No tocante ao quantum indenizatório por dano moral, entende-se proporcional a redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sopesando a gravidade dos transtornos, a capacidade econômica do Requerido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso da Demandante improvido, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por dano material, e Apelo do Réu parcialmente provido, reduzindo-se o valor da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). ______________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 187, 1.228, §1º e 1.277. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0016297-73.2014.8.16.0001, Rel. Desª Denise Kruger Pereira, j. 20.03.2023; TJ-RS, Recurso Cível nº 71008321945, Rel. Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 27.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8007665-78.2021.8.05.0001, tendo como Recorrentes/Recorridos ANTÔNIO CRISÓSTOMO OLIVEIRA FILHO e TEREZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS NOGUEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.